Tribunal: STF
Processo: ADI 281
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: ART. 145, § 7º, LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE MATO GROSSO, QUE PREVÊ A ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS
PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Hipótese não contemplada pelo art. 37, XVI, da Constituição
Federal, de observância obrigatória por todos os entes integrantes
da Federação, conforme expresso em seu caput.
Procedência da ação, com declaração de
inconstitucionalidade do texto impugnado.